Tribunal: TJDFT
Processo: 0701618-62.2022.8.07.0012
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA. PRÉVIA COMPROVAÇÃO DA QUITAÇÃO DE TRIBUTOS RELATIVOS AOS BENS E ÀS RENDAS DO ESPÓLIO. DESNECESSIDADE. HIPÓTESE DE PARCELAMENTO DE IPTU.
1. Sobre o relato de que o v. Acórdão recorrido teria mal aplicado os arts. 654, caput, 664, §§4o e 5o, do CPC e art. 192 do CTN, os argumentos do embargante se revestem de nítido caráter infringente, porque pretendem reabrir discussão da matéria a pretexto de contradição e omissão, buscando alterá-lo, o que não é permitido fazer, nem mesmo a título de prequestionamento.
2. Deixar de exigir o pagamento prévio dos tributos como condição para homologar a partilha ou a adjudicação e para expedir os respectivos títulos de domínio não implica prejuízo para a Fazenda Pública, pois, para a averbação do registro da Partilha no Cartório Imobiliário competente, é necessário o prévio recolhimento do imposto, consoante determina o artigo 143 da Lei de Registros Públicos.
3. Negou-se provimento aos embargos de declaração.